Tribunal: TJES
Processo: 5003355-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003355-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIZABETH MARIA ZANDOMENICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À (I)LEGALIDADE DE PROVA DECORRENTE DE SIGILO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROVA LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
E.M.Z.
contra acórdão que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, revertendo decisão que havia suspendido descontos em conta bancária da autora.
A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da
ilicitude da prova
– extratos bancários juntados pelo Banco sem autorização judicial –, requerendo que sejam desconsiderados por violarem o sigilo bancário (art. 5º, XII, CF) e, por consequência, restabelecida a decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se há
omissão no acórdão embargado
por ausência de manifestação sobre a suposta ilicitude da prova bancária;
(ii) estabelecer se a
juntada de extratos bancários pela instituição financeira
em ação ajuizada pela própria correntista configura
violação de sigilo bancário
ou exercício regular do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (art. 1.022, CPC), destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegação de quebra de sigilo bancário
constitui inovação recursal
, pois não foi suscitada pela embargante nas fases anteriores, impedindo que o Tribunal se manifeste sobre questão não ventilada oportunamente.

A inexistência de omissão é patente: o acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos necessários à solução do agravo, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte.

Ainda que superada a inovação, a juntada de extratos pela instituição financeira
não configura violação de sigilo bancário
, pois os documentos são comuns às partes e indispensáveis à defesa do banco, no contexto de ação proposta pela própria correntista para discutir a legitimidade de transações.

O
sigilo bancário
(art. 5º, X e XII, CF e LC nº 105/2001)
não é absoluto
e não pode ser invocado contra a própria instituição financeira em processo judicial instaurado pela cliente sobre as mesmas operações.

A restrição à juntada de extratos implicaria
cerceamento de defesa
, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), além de violar a boa-fé processual e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Inexistindo vício sanável, impõe-se a
rejeição dos embargos
, com a ressalva de que, para resguardar a intimidade da embargante, o processo deve tramitar em
segredo de justiça
(art. 189, III, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de provocação específica sobre a alegada ilicitude da prova impede o reconhecimento de omissão no acórdão embargado.

A juntada de extratos bancários pela instituição financeira, em ação proposta pela correntista que discute a validade de transações, não configura quebra de sigilo bancário.

O sigilo bancário é relativo e não se opõe à própria instituição financeira no contexto de defesa judicial.

É cabível a decretação de segredo de justiça para resguardar a intimidade da parte, mesmo após a rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, XII e LV; CPC, arts. 1.022, 189, III, 373, II e 399, III; LC nº 105/2001, arts. 1º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELIZABETH MARIA ZANDOMENICO
(id.

16244828
)

contra o v. acórdão de id.
15553638
, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
.

Os embargos são tempestivos e, portanto,
merecem ser conhecidos
.

No mérito, contudo,
não comportam acolhimento
.

Como pórtico de análise, é imperioso assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível estritamente para:
(i)

esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;
(ii)

suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)

corrigir erro material
.

Sua finalidade é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, revelando-se via inadequada para a
rediscussão
de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua
ratio essendi
.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de
omissão
quanto à tese de ilicitude da prova, decorrente de suposta
quebra de sigilo bancário
, sustentando que a Câmara Julgadora deveria ter se manifestado de ofício sobre o tema.

O recurso, todavia, esbarra em
dois
óbices fundamentais.

O primeiro, de ordem processual, é a nítida
inovação recursal
.

A tese de ilicitude da prova por quebra de sigilo bancário não foi suscitada pela embargante em momento oportuno nos autos (seja em réplica na origem, seja nas contrarrazões ao agravo de instrumento).

Se a questão não foi submetida ao Colegiado, não há como imputar ao v. acórdão o
vício da omissão
(art. 1.022, II, CPC). O vício se configura apenas quando o julgador deixa de analisar ponto sobre o qual devia se pronunciar (por provocação ou de ofício). O Tribunal não tem de se pronunciar sobre tese não arguida e que não se enquadra como matéria cognoscível de ofício neste contexto. Este fundamento, por si só, já seria suficiente para a rejeição dos aclaratórios.

O segundo óbice, de
mérito
, é que, ainda que superada a inovação, a tese de fundo não prospera.

A demanda originária versa sobre a relação jurídica (de consumo) mantida entre a
correntista
e a
instituição financeira
. A autora, ora embargante, pleiteia a declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e danos morais, questionando a legitimidade das transações e descontos em sua conta.

Evidentemente, a defesa do banco embargado
depende da análise dos extratos bancários
, que são o
próprio objeto da controvérsia
. Impedir a instituição financeira de juntar tais documentos configuraria flagrante
cerceamento de defesa
, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Ademais, o argumento da embargante viola o princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC), notadamente em sua vertente do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório).

Ora, foi a própria autora quem provocou o Judiciário,
pondo em xeque
a validade de transações bancárias. É processualmente contraditório que ela, após submeter a relação jurídica ao crivo judicial, tente impedir a parte contrária de produzir a prova essencial e direta sobre os fatos alegados.

Cumpre esclarecer, por fim, que o sigilo bancário, disciplinado pela
Lei Complementar nº 105/2001
, é uma garantia fundamental (art. 5º, X e XII, CF) oponível, via de regra, contra
terceiros estranhos à relação jurídica
.

O sigilo não é absoluto e, notadamente, não pode ser invocado pela correntista contra a própria instituição financeira dentro de um processo judicial por ela instaurado, no qual se discutem exatamente os dados acobertados.

A juntada dos extratos pelo banco, neste contexto, não constitui quebra de sigilo, mas sim o exercício regular de seu direito de defesa (Art. 373, II). Os extratos são
documentos comuns às partes
, essenciais para a elucidação da controvérsia. A prova, portanto, é
lícita
e foi corretamente valorada pelo Colegiado.

Não havendo, pois,
omissão
,
contradição
,
obscuridade
ou
erro material
a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Todavia, visando resguardar a intimidade e a privacidade da embargante (art. 5º, X, CF) perante terceiros, determino, de ofício, que a Secretaria proceda à anotação de tramitação em segredo de justiça aos autos (em 1º e 2º graus)
, nos termos do art. 189, III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.